Tribunal: TJSP
Processo: 3002490-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Coletivo – Associação de Policiais Militares – Adicionais temporais – Legitimada extraordinária – Desnecessidade de autorização expressa – Ausência de nulidade – Cumprimento da obrigação de fazer, elaboração de cálculos e discussão de valores – Apenas o levantamento de verbas vencidas que fica condicionado ao trânsito em julgado do acórdão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Coletivo – Associação de Policiais Militares – Adicionais temporais – Legitimada extraordinária – Desnecessidade de autorização expressa – Ausência de nulidade – Cumprimento da obrigação de fazer, elaboração de cálculos e discussão de valores – Apenas o levantamento de verbas vencidas que fica condicionado ao trânsito em julgado do acórdão – Recurso desprovido, com observação.